Tribunal: TJBA
Processo: 8022624-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022624-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DACIANE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA FALHA EM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Daciane dos Santos Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais em face de Ultra Som Serviços Médicos S.A. e Hapvida Assistência Médica Ltda. A autora relatou que, após dar à luz no Hospital Teresa de Lisieux, em 06/09/2018, ela e sua filha recém-nascida apresentaram complicações de saúde. Afirmou que houve falha na prestação do serviço por parte das rés, notadamente pela alta médica prematura e pela ausência de protocolos adequados, culminando em internação posterior da criança por infecção. Pleiteou reparação pelos danos alegadamente sofridos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a ensejar responsabilidade civil das rés, considerando-se os elementos constantes dos autos, em especial a conduta das equipes médicas, os protocolos adotados, os exames realizados e os registros hospitalares.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos hospitais e subjetiva a dos profissionais de saúde.
4. Os prontuários médicos evidenciam que tanto o parto quanto os cuidados posteriores seguiram protocolos técnicos adequados, incluindo profilaxia neonatal obrigatória.
5. A prova pericial foi conclusiva no sentido da inexistência de erro médico ou falha nos serviços prestados.
6. Complicações clínicas posteriores, como conjuntivite ou dermatite, podem decorrer de fatores diversos, não sendo automaticamente atribuíveis à conduta médica.
7. Inexistência de nexo causal entre os alegados danos e o atendimento hospitalar, ônus que competia à autora.
8. O sofrimento da genitora, embora compreensível, não configura dano moral indenizável diante da ausência de ato ilícito.
9. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviços médico-hospitalares exige prova do dano, da conduta culposa e do nexo causal.
2. Não comprovados erro médico ou falha nos protocolos assistenciais, nem demonstrado o nexo causal entre o atendimento e os danos alegados, é indevida a indenização por danos morais e materiais."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.258.923/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03/09/2020; STJ, REsp 1.413.286/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/11/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8022624-88.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
Daciane dos Santos Pereira
e partes recorridas
Ultra Som Serviços Médicos S.A.
e
Hapvida Assistência Médica Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 05 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator